Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005972-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BARBOZA FORTE PRATES - CPF: 849.280.181-68 (EMBARGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

2. “
Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de mandado de segurança , a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
”. (N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta nestes autos que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada, para conceder a segurança pleiteada, e, por consequência, determinar a convocação e nomeação da apelante para o cargo de “Técnico de Enfermagem”.

Afirma o embargante que o acórdão possui contradições, uma vez que fixou honorários advocatícios em dissonância do que determina o art.25, Lei 12.016/09, bem como utilizou de causa de pedir diversa da apresentada pela Embargada.

Argumenta que “foi feita menção a supostas 89 nomeações ilegais, sem que, todavia, conste dos autos qualquer documento nesse sentido”.

Por fim pugna para que seja conhecido o presente embargos e sanada as contradições expostas.

Contrarrazões apresentada pela parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada, para conceder a segurança pleiteada, e, por consequência, determinar a convocação e nomeação da apelante para o cargo de “Técnico de Enfermagem”.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz o embargante que houve contradições no acórdão recorrido, uma vez que fixou honorários advocatícios em dissonância do que determina o art.25, Lei 12.016/09, bem como utilizou de causa de pedir diversa da apresentada pela Embargada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Com relação a fundamentação diversa da causa de pedir, verifico que razão não assiste ao Embargante, a fundamentação utilizada para garantir o direito do Embargado foi enfrentado na sentença, vejamos:

Sustenta que o impetrado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está sendo ocupada de maneira indevida e ilegal.

Acrescenta que estando a impetrante classificada na 38a posição e tendo o impetrado nomeado e/ou contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação.

Aliado a isso, é certo que a matéria foi debatida no recurso de Apelação remetida a este Tribunal, bem como foi contrarrazoada pelo Embargante, sem qualquer impugnação quanto a causa de pedir, como se vê:

Embora a autora afirme que houve a contratação de 89 enfermeiros nomeados em comissão, denota-se que o concurso ainda está dentro do seu prazo de validade, como baste informar que essa contratação se baseia no programa de saúde família (PSF), e essas contratações se deriva desse programa do governo federal, não aferindo então as vagas realizadas pelo concurso desta municipalidade.

Logo, não há que se

falar que a decisão mencionou caso diverso do descrito na inicial, bem como não respeitou o direito do contraditório, razão pela qual
, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

No que concerne ao honorários advocatícios, razão assiste a parte Embargante, uma vez que nos termos do art.25, da Lei 12.016/09, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios,
in verbis:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105/STJ E 512/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de mandado de segurança , a condenação ao pagamento de honorários advocatícios .

(N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar afastar os honorários advocatícios fixados no acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020